Tribunal: TJES
Processo: 0006645-34.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006645-34.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARION SILVA DE OLIVEIRA NETO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006645-34.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: ARION SILVA DE OLIVEIRA NETO, JOSE CARLOS SALES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Arion Silva de Oliveira Neto e José Carlos Sales de Oliveira contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra que os condenou, respectivamente, às penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, e 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa, ambas em regime inicial aberto, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A denúncia imputou aos réus a ocultação e comercialização de peças automotivas com sinais de adulteração e restrições por furto/roubo, em oficina mecânica de sua propriedade. A defesa arguiu preliminares de nulidade por ausência de justa causa, ilegalidade na busca pessoal e violação de domicílio, além de pleitear, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ausência de justa causa para a deflagração da ação penal; (ii) estabelecer se são nulas as provas obtidas por busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial; e (iii) determinar se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Há justa causa para a deflagração da ação penal quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo desnecessária a produção de provas robustas já na fase inaugural da persecução penal. A existência de sentença condenatória esvazia a alegação de ausência de justa causa ou inépcia da denúncia, conforme orientação consolidada do STJ (AgRg no RHC n. 208.857/BA).

A busca pessoal independe de mandado quando presente fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. No caso, a abordagem policial foi precedida de denúncia anônima e investigação prévia, apontando a comercialização de peças de veículos com restrição, o que legitimou a medida.

A entrada dos policiais na oficina mecânica foi autorizada por um dos réus e por funcionário do estabelecimento. Ademais, ao se depararem com peças adulteradas, os agentes constataram flagrante delito, situação que dispensa mandado judicial nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da jurisprudência do STF (RE 603.616).

Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência foram firmes e convergentes, sendo corroborados pelos demais elementos probatórios, como os autos de apreensão e registros de ocorrências. A jurisprudência do STJ admite como prova idônea os relatos de agentes públicos, quando harmonizados com o conjunto probatório (AgRg no HC n. 734.804/SP).

A defesa dos fatos foi plenamente exercida durante a instrução criminal, e a tese de insuficiência probatória não se sustenta diante da robustez do acervo probatório constante nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade é suficiente para configurar justa causa e autorizar a deflagração da ação penal.

A busca pessoal é válida quando precedida de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP.

A entrada forçada em imóvel é legítima em caso de flagrante delito, ainda que sem mandado judicial, desde que demonstradas circunstâncias concretas que autorizem a medida.

Os depoimentos dos policiais civis, quando firmes e harmônicos com o conjunto probatório, são aptos a embasar decreto condenatório.

A sentença condenatória supera alegações preliminares de ausência de justa causa ou inépcia da denúncia, por evidenciar a aptidão da peça acusatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 180, caput; CPP, arts. 41, 244, 383.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 208.857/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025, DJe 07.05.2025;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.145.082/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.03.2024, DJe 12.03.2024;
STJ, AgRg no HC n. 872.713/MG, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024;
STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022;
STF, RE n. 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.05.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006645-34.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: ARION SILVA DE OLIVEIRA NETO, JOSE CARLOS SALES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL

A defesa dos recorrentes arguiu a presente preliminar, alegando que os indícios de autoria e provas de materialidade apresentados no momento do oferecimento da denúncia não seriam suficientes à deflagração da ação penal.

Entretanto, entende-se que a justa causa necessária à propositura da ação penal resta configurada quando há indícios probatórios mínimos, não sendo necessário robusto conjunto probatório, o qual deve ser demonstrado tão somente ao final da instrução criminal.
(AgRg no RHC n. 208.857/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025)
.

Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a sentença condenatória esvazia a tese relativa à inépcia da exordial por ausência de justa causa, porquanto resta demonstrada a aptidão da denúncia para inaugurar a ação penal.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE SUJEITA À PRECLUSÃO E DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. TEMA 1114. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PROVA ADVINDA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS A PARTIR DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. CONCLUSÃO DIVERSA E REAVALIAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA N. 7/STJ. ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO SUPERADA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. INCIDÊNCIA DO ART. 383 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam que, embora se verifique a inversão da ordem do interrogatório do réu, realizado antes do depoimento de testemunha por carta precatória, houve preclusão da apontada nulidade, pois a defesa deixou de impugná-la em momento oportuno, bem como não foi demonstrado o prejuízo ao recorrente. 1.1. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois pacificado recentemente no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos - Tema n. 1114 -, que "O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu". 1.2. Considerando que o Tribunal de origem consignou que a matéria não foi suscitada no momento oportuno, tendo a parte se resignado durante a audiência, é certo que o acolhimento da alegação defensiva de que manifestou sobre a nulidade em momento adequado demandaria análise fático-probatória, com incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. Na hipótese, não há falar em ofensa ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência desta Corte Superior que se posicionou no sentido de que é legítima a utilização de prova advinda de procedimento administrativo fiscal, sem necessidade de sua repetição em juízo, em razão de seu contraditório diferido. 3. As instâncias ordinárias demonstraram, a partir de elementos colhidos na fase administrativa, corroborados com provas produzidas em juízo, a autoria e materialidade delitivas. Assim, é certo que a reavaliação da prova testemunhal e a conclusão diversa, demandariam o necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4. As instâncias ordinárias consideraram desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade do agente, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta, destacando que o delito foi praticado de forma premeditada entre os réus, ambos empresários experientes, donos de um grupo empresarial atuante no ramo frigorífico no mercado nacional e internacional. Nesse contexto, é certo que a alteração das premissas fáticas utilizadas para justificar maior culpabilidade, como busca a defesa, demandaria o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 5. O Tribunal de origem rechaçou a tese defensiva de inépcia da denúncia, apontando ter sido indicada a conduta dos agentes, bem como o liame subjetivo entre eles, a materialidade delitiva e as circunstâncias do crime, tendo destacado tratar-se de delito societário de autoria coletiva, no qual não se exige, no momento da denúncia, a individualização minuciosa das condutas dos envolvidos, entendimento que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior. 5.1. Além disso, "a jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos (RHC n. 57.206/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017)" (AgRg no AREsp n. 2.079.595/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). 6. O Tribunal de origem entendeu não ter havido afronta ao princípio da correlação, na incidência da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, tendo em vista haver descrição expressa na denúncia do valor dos tributos sonegados, razão pela qual verificou-se a emendatio libelli prevista no art. 383 do CPP. 6.1. Tal posicionamento encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o réu se defende dos fatos narrados na acusatória e não da capitulação penal nela inserida. Sendo assim, comprovando-se que a conduta descrita se subsume a tipo criminal diverso, caberá ao Juiz natural da causa, no momento da prolação da sentença e observando as provas colhidas, proceder à emendatio libelli, se for o caso, nos termos dos arts. 383 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 507.006/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.145.082/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024).

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Ainda em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade da busca pessoal ao argumento de que não havia fundadas suspeitas que autorizassem a medida, bem como a violação de domicílio.

Dispõe o artigo 244 do Código de Processo Penal que
“
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Embora a defesa alegue que a busca pessoal foi realizada sem fundadas suspeitas, o conjunto probatório colacionado aos autos revela que, na verdade, os policiais civis receberam informações, o que deu início à investigação prévia, no sentido de que havia produtos com restrição de furto/roubo sendo comercializados na oficina mecânica dos réus, o que motivou a abordagem.

Depreende-se, portanto, que havia fundadas suspeitas a autorizarem a abordagem e busca pessoal.

Acerca do tema, segue orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INFORMAÇÃO ANÔNIMA E ATITUDE SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. A defesa alega a nulidade das provas obtidas em decorrência de busca veicular realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, requerendo o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais, com base em denúncia anônima e atitude suspeita, configura violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio e, consequentemente, à nulidade das provas obtidas; e (ii) se as fundadas suspeitas justificam a legalidade da abordagem policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite a realização de busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, conforme art. 244 do Código de Processo Penal e entendimento do STF no julgamento do RE 603.616. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi motivada por denúncia anônima, seguida pela tentativa de fuga do paciente ao ser abordado pela polícia, o que configurou fundada suspeita. A conduta suspeita do paciente ao desobedecer à ordem de parada e invadir a contramão justifica a legalidade da busca. 5. O habeas corpus não é meio adequado para o reexame fático-probatório, sendo as circunstâncias analisadas pelos tribunais de origem suficientes para embasar a legalidade da prova obtida na busca. 6. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo elementos suficientes que afastam a alegação de constrangimento ilegal ou ausência de justa causa. IV. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (AgRg no HC n. 872.713/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024).

Em continuidade, com relação à busca domiciliar, ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

Na hipótese, os policiais civis procederam às buscas no interior do imóvel devidamente acompanhados e autorizados por um dos réus e por funcionário da oficina mecânica.

Ademais, os agentes públicos puderam notar a presença de várias peças de veículos adulteradas no local, de modo que encontravam-se os recorrentes em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar no local.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ARION SILVA DE OLIVEIRA NETO
e
JOSÉ CARLOS SALES DE OLIVEIRA
, por irresignados com a respeitável sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que os condenou nas sanções do artigo 180,
c
aput,

do Código Penal, às penas definitivas respectivas de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ambos para cumprimento em regime inicialmente aberto.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 26 de março de 2019, os denunciados adquiriram, bem como ocultavam, para a finalidade de comercialização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1 (um) caminhão Ford desmontado (cabine, capô e duas portas), 1 (um) veículo Ford Cargo 712 (baú), 1 (um) veículo caminhão Hyundai (cabine e uma porta) e outros 3 (três) motores de caminhão com sinais de adulteração, não sendo possível identificar a procedência ou origem.

Em suas razões de apelação, a defesa suscita, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins unificados, auto de apreensão, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Interrogados em juízo, ambos os réus negaram a prática do crime.

Ao contrário, também ouvidos em juízo, os policiais civis responsáveis pela ocorrência foram firmes ao atestarem a autoria delitiva, conforme será a seguir elucidado.

O policial civil Fábio Favaro revelou que trabalhava na Delegacia Especializada de Furto e Roubo de Veículos e receberam uma “denúncia anônima” indicando um local no bairro Alterosa onde ocorria desmanche de veículos e venda de peças automotivas de procedência ilícita. Tal “denúncia” especificava que as peças eram de caminhões e caminhonetes.

De posse de tais informações, a equipe foi até o local indicado, onde puderam constatar que se tratava de uma oficina mecânica. De pronto, encontraram várias peças automotivas no interior do estabelecimento.

Na presença do réu
ARION
passaram a vistoriar o local e constataram que várias peças automotivas eram pertencentes a veículos com registros de furto/roubo, bem como apresentavam sinais visíveis de adulteração dos identificadores.

Aos policiais, o sócio do estabelecimento, Sr. Adenilson, atestou que as peças de origem ilícita eram pertencentes aos réus
ARION
e
JOSÉ CARLOS
.

Por fim, a testemunha evidenciou que
JOSÉ CARLOS
já era antigo conhecido da polícia civil em razão de investigações prévias envolvendo receptação de veículos e adulteração de sinais identificadores de veículos auotmotores.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial civil Walmir Floriano Trabach Júnior, acrescentando que já havia participado de outros quatro ou cinco flagrantes de
JOSÉ CARLOS
envolvendo delitos de mesma natureza. Disse, ainda, que na mesma oficina mecânica já havia participado de ao menos outros dois flagrantes.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão dos réus no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S

E,
NO MÉRITO,

N
EGO
-LH
E
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.